Tribunal: TJES
Processo: 0001115-31.2022.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001115-31.2022.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUACUI e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0001115-31.2022.8.08.0020

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: PAULO CELIO LOBATO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. VALQUIRIA TAVARES MATTOS

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE FIBROSE PULMONAR. ART 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
PAULO CELIO LOBATO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICIPIO DE GUAÇUI,
aduzindo o requerente que é portador de fibrose pulmonar idiopática (CID 10: J84.1), sendo prescrita a medicação Nintedanibe 150 mg – em duas tomadas ao dia via oral – 60 cápsulas/mês. Informa, no entanto, que se trata de medicamento de alto custo, não podendo custear o mesmo, motivo pelo qual ajuizou a presente ação pretendendo seu fornecimento às expensas do Estado e do Município.

Em contestação (ID 11454146), o 1º requerido destaca que o
Nintedanibe não foi incorporado ao SUS pelo fato de não ter eficácia comprovada no tratamento da fibrose.

Em contestação (ID 11454141), o 2º requerido informa que não há justificativa para o médico que assiste o autor prescrever a referida medicação, mencionando ainda que o parecer do NAT foi desfavorável.

A sentença (ID 11454159) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sem eventual redirecionamento para o MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES ao fornecimento do medicamento OFEV 150 mg, Cápsula mole - 60 unidades, adequado ao tratamento da enfermidade do requerente, tornando definitiva a liminar concedida.

Os medicamentos deverão ser fornecidos enquanto for necessário, por tempo indeterminado e em quantidade atestada por meio de laudo médico
”.

Irresignado, o 1º requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11454161), reiterando o pedido de suspensão do processo, com base no Tema nº 06 do STF e, no mais, informando que o requerente não preenche os requisitos para liberação do medicamento.

O autor apresentou contrarrazões (ID 11454164), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Em relação ao pedido de suspensão do processo, ao reconhecer a repercussão geral da questão atinente ao
“dever do Estado fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras de comprar”
(Tema 06 do STF oriundo do RE nº 566.471), o Relator, Ministro André Mendonça , não determinou a suspensão das demandas em andamento, de modo que inexiste respaldo para acolher a tese ventilada pelo recorrente, sobretudo se considerada a urgência que envolve a controvérsia ora apresentada, eis que se trata de paciente idoso acometido por fibrose pulmonar.

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia da presente questão é o fornecimento do medicamento NINTEDANIBE 150 MG para tratamento de fibrose pulmonar
.

Em que pese a alegação de que não restou evidenciada a necessidade do medicamento, não assiste razão ao recorrente.

Inicialmente, foi colacionado aos autos um laudo bastante detalhado do Dr. Leandro Baptista Pinto (CRM/ES 7871), médico pneumologista, esclarecendo que:
“A doença apresentou rápida progressão com queda da função pulmonar e perda de peso. A Secretaria de Saúde solicita normalmente a troca da prescrição de Nintedanibe por Pirfenidona, entretanto há pouca tolerância com o uso desta medicação como náuseas, vômitos, diarreia, emagrecimento e fotosensibilidade. Precisei suspender em vários pacientes o uso de Pirfenidona devido aos efeitos colaterais. Solicito que seja mantida a prescrição de Nintedanibe e a medicação dispensada tenha em bula a indicação para Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI). Destaco que o Nintedanibe do laboratório Sun farmacêutica (Nidhi), não tem indicação em bula para o tratamento da FPI. Ressalto que a medicação é imprescindível para retardar a progressão da doença e evitar exarcebações, sob o risco de evolução com insuficiência respiratória e óbito”
, ID 11454158.

Além disso, o autor colacionou laudo de sua tomografia realizada em 14/11/2022, relatando COVID grave no ano de 2021, além de
“acentuação da fibrose pulmonar”
e
“aumento das bronquiectasias”
(ID 11454138 - Pág. 8), bem como laudo anatomopatológico datado de 15/05/2019 também identificando
“fibrose intersticial pulmonar não classificável”
(ID 11454138 - Pág. 11).

Pelo que se percebe, tenho que o medicamento (NINTEDANIBE) preenche os requisitos mínimos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em relação a medicamentos não padronizados.

Isto porque, o STJ firmou entendimento vinculante, que dispõe: a) ser essencial que a parte comprove a imprescindibilidade do medicamento; b) incapacidade financeira para arcar com os custos; c) a existência de registro do medicamento na ANVISA.

No contexto, verifico que o laudo médico anexado aos autos pela parte autora demonstra a imprescindibilidade do fármaco pleiteado, eis que comprovado no laudo que o Nintedanibe pode retardar a progressão da doença, trazendo maior qualidade de vida ao autor. A incapacidade financeira do mesmo é presumida, considerando ser aposentado e, por fim, o medicamento tem registro válido na ANVISA, conforme informado pelo NAT.

Ademais, quanto à (im)prescindibilidade de parecer do NAT para o deslinde da questão, entendo que, embora relevante em demandas que envolvam o direito à saúde, o parecer é de caráter facultativo e meramente optativo, não vinculando as conclusões do Juízo. Como reflexo do princípio do livre convencimento do julgador e conforme art. 370 do CPC, cabe ao juiz a verificação da necessidade e utilidade de quaisquer provas. Portanto, considerando-se a existência de laudo médico devidamente fundamentado, emitido por especialista na área, que faz o acompanhamento do recorrido, entendo ser hígida a prescrição médica, ressaindo a credibilidade e idoneidade do diagnóstico do tratamento proposto como melhor opção terapêutica.

Colhe-se da jurisprudência da TR:

“No caso em exame, o recorrido afirma necessitar de Nintedanibe 150mg por apresentar quadro de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID 10:J 84.1). Às fls. 04/07 consta relatório médico para aquisição de medicação específico, atestando a necessidade peculiar da medicação solicitada, relata que o SUS não oferece terapia medicamentosa para o tratamento do qual necessita o requerente. É certo, outrossim, que a indicação do material apropriado à patologia da parte, na visão deste relator, cabe ao médico responsável pelo acompanhamento, de modo que os critérios padronizados do Ministério da Saúde não podem servir de base à negativa do Estado. Ressalto que para o fornecimento de medicação não incluída na lista do SUS, necessário o cumprimento dos seguintes requisitos, não comprovados no caso concreto: ¿(I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (III) existência de registro na ANVISA do medicamento. Quanto ao requisito I do STJ, entendo que o laudo de fls. 04/07 atende ao determinado, já que atesta a necessidade do medicamento e informa que não existe medicamento alternativo no SUS. Tal fato é corroborado pelo Relatório emitido pelo NAT (fl. 19, item 2). A incapacidade financeira é presumida pela afirmação do autor na inicial de que não possui recursos financeiros para arcar com o medicamento que aqui pleiteia. Por fim, quanto ao requisito III de registro na ANVISA, o documento de fls. 33/34 juntado aos autos pelo próprio recorrente afirma que o medicamento possui registro naquele órgão. Por tudo exposto, concluo que havendo comprovação da necessidade concreta da medicação em questão e não havendo medicação substituta oferecida pelo SUS e essencial para seu tratamento, o recorrido cumpriu com os requisitos obrigatórios e, portanto, faz jus a procedência de seu pedido. Ante o exposto e sem mais delongas, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada (...)”. (TJ-ES - RI: 00016065920188080026, Relator: FABIO PRETTI, Data de Julgamento: 16/12/2019, COLEGIADO RECURSAL - 3º GAB - 4ª TURMA).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada, nos termos do art. 46 da Lei 9.099 de 1995. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)